Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o cumprimento do alvará de levantamento (ID 72264525), e ausente qualquer providência pendente, não há medidas processuais remanescentes a serem adotadas no presente feito. Assim, nada mais havendo a prover, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator